Tribunal: TJDFT
Processo: 0740522-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740522-61.2020.8.07.0000 RECORRENTE: JORGE ULISSES JACOBY FERNANDES RECORRIDO: RODRIGO RODRIGUES ALVES DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. HONORÁRIOS EM RAZÃO DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em ação de conhecimento, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, pela qual o autor pretendia a suspensão da liberação dos recursos objeto da decisão que determinou a penhora nos autos do cumprimento de sentença 0713839-81.2020.807.0001, referente aos honorários de sucumbência fixados nos autos no 2015.01.1.098720-5, ou, subsidiariamente, a reserva dos honorários no percentual de 70% supostamente devidos ao requerente. 1.1. O recorrente pede a concessão da tutela de urgência para que seja deferida a suspensão dos recursos objeto da decisão que determinou a penhora nos autos do cumprimento de sentença 0713839-81. 2. A atuação do agravante no processo 2015.01.1.098720-5 é matéria controversa, considerando que ele não foi subscritor das peças juntadas naqueles autos. Portanto, a conclusão quanto à efetiva atuação no feito mediante a acompanhamento e orientação na elaboração das peças, mesmo que não as tenha subscrito, é matéria que demanda ampla dilação probatória, inadmissível em sede de agravo instrumento. 3. Considerando-se a fase incipiente da ação de origem, não há demonstração suficiente da relevância da fundamentação, que justifique a suspensão do pagamento ao agravado nos autos do cumprimento de sentença 0713839-81.2020.8.07.0001. 3.1. Jurisprudência: “(...) Como a matéria em exame depende de melhor aferimento e eventual produção de prova, mantém-se a decisão que negou a tutela antecipada requerida (...)”. (20120020258524AGI, Relator: Antoninho Lopes, 4a Turma Cível, DJE: 17/01/2014). 4. Ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, for reconhecido o direito do recorrente sobre os honorários de sucumbência fixados nos autos 2015.01.1.098720-5, neste momento, considerando os limites do presente julgamento, não existem elementos que assegurem a suspensão de qualquer pagamento a ser realizado em favor do agravado no cumprimento de sentença 0713839-81.2020.8.07.0001. 5. Recurso improvido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, asseverando que deveria ter ocorrido a suspensão do cumprimento de sentença e, por conseguinte, da decisão objeto da penhora, até o julgamento final da ação ordinária, em face da possibilidade de alteração do percentual devido a cada um dos patronos. Afirma que a relação de prejudicialidade externa teria sido demonstrada, porquanto entende que, caso o ora recorrido venha a levantar a integralidade do valor, cuja penhora já foi determinada, o agravo e a ação perderiam o objeto. Defende que o pedido de suspensão é para que não haja o ilegal recebimento da integralidade do débito em favor de patrono que não atuou como advogado isolado da cliente. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. Em contrarrazões, o recorrido pugna que todas as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado DAVI RODRIGUES RIBEIRO, OAB/DF 23.455 (ID 26352451). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 489, § 1o, inciso VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). No mesmo sentido, confira-se o (REsp 1864950/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 5/2/2021). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, pois restou assentado no acórdão vergastado que “A pretensão recursal se refere ao pedido de reforma da decisão agravada, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, pelo qual o ora agravante pedia a suspensão do referido cumprimento de sentença, de forma que os valores lá penhorados não fossem levantados pelo agravado. O recorrente justifica que o agravado trabalhou com exclusividade na causa somente até a prolação da sentença, que foi integralmente desfavorável à autora. Porém, após ingressar nos quadros da sociedade de advogados que pertence ao agravante, foi orientado a adotar nova estratégia para o recurso de apelação, o que trouxe o êxito da pretensão inicial. Assim, o agravante entende que atuou no feito mediante acompanhamento do processo e revisão das peças processuais apresentadas pelo agravado, portanto, lhe é devida parte dos honorários advocatícios. A atuação do ora agravante no processo 2015.01.1.098720-5 é matéria controversa, considerando que ele não foi subscritor das peças juntadas naqueles autos. Portanto, a conclusão quanto à efetiva atuação no feito mediante a acompanhamento e orientação na elaboração das peças, mesmo que não as tenha subscrito, é matéria que demanda ampla dilação probatória, inadmissível em sede de agravo instrumento. Considerando-se a fase incipiente da ação de origem, não há demonstração suficiente da relevância da fundamentação, que justifique, in limine, a suspensão do pagamento ao agravado nos autos do cumprimento de sentença 0713839-81.2020.8.07.0001” (ID 2118025). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade. Vejam-se: AgRg na TutPrv no REsp 1914065/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 2/3/2021; e AgInt na Pet 13.233/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 17/2/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o apelo especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que todas as publicações, relativas ao recorrido, sejam realizadas, exclusivamente, em nome do causídico DAVI RODRIGUES RIBEIRO, OAB/DF 23.455 (ID 26352451). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027